Tribunal: TJMT
Processo: 1030061-38.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030061-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO LUIS MACEDO GONCALVES - CPF: 432.563.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PATRICIA MACEDO GONCALVES - CPF: 474.419.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), JOSE VICENTE MARQUES FILHO - CPF: 103.418.031-20 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, sob alegação de omissão decorrente de erro no direcionamento de peticionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos em razão de omissão no acórdão quanto ao erro de peticionamento alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022, do CPC.

4. Não se verificando omissão ou erro a ser corrigido e configurando-se o recurso como mero inconformismo com a decisão, os embargos não devem ser acolhidos.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito decidido no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios específicos elencados no art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
em face do v. acordão proferido no recurso de
agravo interno
de mesma numeração, apreciado por esta Turma.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, pois,
por erro do sistema, ou equívoco, o peticionamento do agravo interno fora direcionado pelo patrono então atuante na causa, para os autos sob nº 1023655-98.2023.8.11.0000.

Segue sustentando que
a jurisprudência é pacífica no entendimento que, quando se tratar de erro escusável, ou seja, irrelevante, e estando a petição tempestiva, trata-se de mera falha formal
.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Compulsando os autos, não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria analisada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Uraçay Alonso Teixeira Borges – terceiro interessado, opôs embargos de declaração em face da r. decisão proferida nos autos do conflito negativo de competência, o qual foi rejeitado à mingua de vício a ser corrigido no decisum.

Inconformado, o agravante interpõe este agravo interno.

In casu, verifica-se que a r.decisão monocrática foi disponibilizada no DJE em 01.07.2024 e considerada publicada em 02.07.2024, sendo interposto o Recurso de Agravo Regimental Cível na data de 24.07.2024.

Conforme dispõe o art. 134-A, do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo para a propositura de recurso de agravo interno, contra decisão proferida pelo relator, é de quinze dias,
senão vejamos:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Compulsando os autos, verifico que o agravante foi intimado da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração em 02.07.2024, sendo que em 23.07.2024, decorreu o prazo para a interposição do presente recurso, de modo que o Agravo Interno interposto em 24.07.2024 é intempestivo, conforme restou certificado no id. 228425683.

Logo, havendo manifesta preclusão temporal na espécie, fica evidenciado o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso
.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do vertente recurso de agravo interno, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC/15 c/c art. 51, inc. I-B, do RITJMT
.”
(id.
239016683 - Pág. 3
– negritei e grifei).

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, fica claro que não há omissão no caso.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024